Tribunal: TJMT
Processo: 1012462-41.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012462-41.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ FURTADO SARAIVA DE AZEVEDO - CPF: 013.939.384-69 (RECORRIDO), MANOEL MATIAS FILHO - CPF: 283.975.334-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012462-41.2023.8.11.0015

Polo Ativo

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Polo Passivo

ANA BEATRIZ FURTADO SARAIVA DE AZEVEDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LIPOASPIRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS. SOLICITAÇÃO FUNDADA EM INDICAÇÃO MÉDICA. TRANSCENDÊNCIA DO CARÁTER ESTÉTICO. DESCONFORTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. QUALIDADE DE VIDA. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 43.292,00 (quarenta e três mil duzentos e noventa e dois reais) a título de danos materiais.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por se tratar de procedimento não coberto pelo plano em virtude da não inclusão no rol da ANS. Subsidiariamente, pleiteia o ressarcimento de forma parcial, nos termos do contrato.

3. Em que pese não se tratar de procedimento cirúrgico incluso no rol da ANS (lipoaspiração para tratamento de lipedema), o pedido de cobertura foi devidamente realizado e fundamentado pela médica que acompanha a parte recorrida.

4. Hipótese em que a indicação prescrita transcende os fins meramente estéticos, tendo em vista que o quadro clínico causa dores,

comprometimento linfático, deformidade de pele, dor e surgimento de feridas (id. 207398671).

5. Abusividade configurada na negativa de cobertura pelo plano de saúde em face da recomendação médica.

6. Devido o reembolso dos valores despendidos para custeio do procedimento e do pós-operatório.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024